Tribunal: STF
Processo: Rcl 61906
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tim S/A, em 25.8.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na Reclamação Trabalhista n. 0010505-18.2019.5.15.0042, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “De acordo com a inicial, o autor prestou serviços para as reclamadas TIM S.A e TIM Celular S.A., a partir de 1/7/2016, exercendo a função de executivo de contas, com salário mensal que variava entre R$ 7.000,00 e R$ 37.628,00. Alegou que ‘Ao revés de proceder a anotação da CTPS, as reclamadas elaboraram instrumento particular de contrato de prestação de serviços intelectuais personalíssimos. Sugeriram a abertura de um CNPJ, a denominada pejotização. Evidencia-se que a reclamante laborava na atividade fim da reclamada, com subordinação, onerosidade, pessoalidade, continuidade, na atividade fim das reclamadas, sendo empregada das reclamadas.’ 



    Com efeito, a reclamada reconheceu a prestação de serviços, incumbindo-lhe, portanto, o ônus de demonstrar a inexistência do vínculo de emprego (arts. 818 da CLT e 373, II do CPC), comprovando a natureza autônoma dos serviços prestados no interregno em questão. De tal encargo, contudo, não se desvencilhou. 



    Não se olvida que é lícita a contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços não habituais, não subordinados, contudo, se tal sistema for utilizado às avessas, de modo a fraudar direitos trabalhistas, mascarando a relação empregatícia, deverá ser considerado nulo por todos os meios legais, na forma do art. 9º da CLT. 



    Impende destacar que o contrato de trabalho é contrato realidade, devendo imperar o Princípio da Primazia da Realidade - prevalência da realidade dos fatos sobre o contrato formal entabulado entre as partes. Desse modo, se comprovado que o autor foi contratado para desenvolver atividades fins da empresa, com habitualidade, sob o controle e fiscalização da reclamada, a conclusão é de que é genuíno empregado, e não autônomo, mesmo que se verifiquem algumas transferências de responsabilidades, como, por exemplo, o fornecimento de nota fiscal. O grau de especialização do prestador de serviços tende a ser inversamente proporcional em relação ao nível de subordinação que rege a relação de trabalho, o que, por si só, não configura inexistência de subordinação. 



    Convém esclarecer que o trabalhador que presta serviços em caráter personalíssimo - relacionado somente à pessoa, e que não pode ser transferido a outro - recolhe impostos como pessoa jurídica, nos termos do artigo 129 da Lei 11.196/2005, que define a prestação de serviços intelectuais como sendo regidos pela legislação que se aplica à pessoa jurídica. 



    No entanto, não é este o caso dos autos. 



    A reclamada anexou o contrato firmado com a empresa do autor, LUIS HENRIQUE SOUZA MARSON 40079195857, denominado ‘Instrumento Particular De Contrato De Prestação De Serviços Intelectuais Personalíssimos - PSP’ (fls. 109/132), por meio do qual a empresa contratada (reclamante), sob cláusula de exclusividade no segmento (cláusula 1.2-fl. 112), comprometeu-se a prestar serviços ‘para fins de relacionamento, negociação e comercialização estratégica de seus Serviços e Produtos que estarão disponíveis no portfólio das CONTRATANTES, sob a denominação de Senior Account.’ (cláusula 1.1). 



    Constou no referido contrato que ficava a exclusivo critério das reclamadas o seguinte: 1) determinar a carteira de clientes que seria apresentada por e-mail; 2) instituição de metas que, uma vez atingidas, dariam à contratada o direito a uma bonificação pelo incremento de vendas, ‘mediante a realização de determinados serviços, a serem especificados pelas CONTRATANTES’; 3) especificação dos serviços e dos parceiros com os quais a contratada deve atuar; 4) a prerrogativa de detalhar e alterar a prestação de serviços ‘via Carta de Metas’- (CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO- fl. 111/112) 



    Merecem destaque as cláusulas segunda e terceiras do contrato, que tratam, respectivamente, da remuneração e das ordens de serviços e cartas de metas. Aquela estabelece que o valor da remuneração será apurado quinzenal ou mensalmente, de acordo com os clientes atendidos pela contratada, e esta última reza que ‘Através do envio periódico de Cartas de Metas, as CONTRATANTES orientarão e informarão a CONTRATADA a respeito da correta prestação de serviços ora contratados. ‘(fls. 112/117) 



    A cláusula quarta define as obrigações da empresa contratada, entre elas a de empregar ‘esforços para cumprir os objetivos e metas estabelecidos pelas CONTRATANTES para expansão da base de Clientes’, utilização de e-mail corporativo ‘com domínio TIMBRASIL (@timbrasil)’, ‘comparecer pessoalmente aos treinamentos ministrados pelas CONTRATANTES" (fls. 117/118) 



    Ainda, outro indicativo de que o reclamante prestou serviços como empregado celetista são as imposições da recorrente quanto ao cumprimento obrigatório de metas, sob pena de rescisão contratual por justo motivo. 



    De fato, diante do cenário probatório dos autos, entendo que ficou demonstrada a atuação do autor como efetivo empregado das empresas acionadas, de modo regular e contínuo ao longo de anos (1/7/2016 a 31/12/2018) e que a contratação do reclamante por meio de empresa constituída exclusivamente para esse fim foi perpetrada com o evidente intuito de fraudar direitos previstos na legislação trabalhista. 



    Não obstante a formalização de contratos com pessoas jurídicas, ficou comprovado que a contratação ocorreu diretamente com a pessoa física do reclamante, não havendo justificativa para que ocorresse a contratação de senior accounts por meio de pessoas jurídicas e de large account como empregado celetista. 



    O depoimento do preposto foi esclarecedor ao informar que ‘sênior account / executiva de contas/vendas são funções diferentes, sendo que sênior account apenas é contratado por contrato PJ, e executivo de contas, pelo regime CLT; que o executivo de contas exerce a função de ponte entre a reclamada e o parceiro, esclarecendo dúvidas; que o sênior account é contratado para realizar vendas de planos corporativos da reclamada para empresas de médio e grande porte; que o sênior account pode contratar pessoas para auxiliar nas atividades; que não sabe se o reclamante contratou pessoas para auxiliá-lo nas atividades; que os pagamentos eram variáveis, de acordo com as vendas realizadas; que pode ocorrer de não receber comissões em meses em que não realizasse nenhuma venda; (...)que a função de senior large é contratado pelo regime celetista, sendo que a diferença quanto ao senior account é o porte dos clientes; que ‘carta meta’ referida em contrato seria uma meta estipulada, mas que como se tratava de parceiro, não existe meta a ser atingida; que pode ocorrer redução de carteira quando o cliente não fizer parte do perfil da carteira, sendo que essa adequação é feita pela reclamada, sem precisar de prévio acordo com o autor; (...).’ (fls. 227/228) 



    Depreende-se do depoimento acima, a desnecessidade da contratação de profissional como pessoa jurídica, pois não havia diferenciação entre o serviço prestado como empregado e como pessoa jurídica. 



    O depoimento da testemunha do autor, sra. Edilamar Aparecida Funaro, confirmou a tese obreira. 



    A testemunha da reclamada, sr. Eduardo Claro, disse que ‘(...) caso o reclamante não fizesse vendas em determinando mês não haveria consequência, mas que também não seria pago qualquer valor pela empresa; que não sabe dizer se houve algum mês em que o reclamante ficou sem receber pagamento; que o senior account recebia pagamento variável; (...) que o senior account pode prestar serviços para outros clientes em outros ramos, sendo que não há exclusividade; que large account é um funcionário celetista, com salário fixo e teto de remuneração, e senior account não tem teto, porque recebe comissão por vendas; que quanto às funções, o large account atua em carteira de clientes de grande porte, de base, com atendimento de pós-vendas e vendas a esse tipo de cliente, e tem uma agenda pré-determinada, tem que cumprir horário; (...) que não sabe dizer o que é "carta meta"; que reindagado, informa que é um informativo recebido no sistema de que tem uma meta mínima a ser cumprida, mas que não é um documento; que indagado se a diferença entre senior account e senior large é o porte dos clientes da carteira, informa que também, sendo que as funções são a de venda de planos da reclamada, sendo que um atende clientes de grande porte, e outro, de médio; que a reclamada pode ajustar (reduzir ou ampliar) a carteira do senior account; (...)." (fls. 229/230- negritei) 



    Tal contexto revela ingerência das reclamadas na prestação dos serviços do reclamante, revelando subordinação (clássica) do autor às rés, ativando-se com pessoalidade, não eventualidade e mediante remuneração (onerosidade) - presentes, pois os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Diante desse quadro, é evidente que o autor foi admitido pelas reclamadas para a função de senior account não se tratando de uma contratação de prestação de serviços personalíssimos, mas sim de uma contratação genuinamente empregatícia. 



    Portanto, é de rigor o reconhecimento de nulidade do expediente praticado (art. 9º da CLT) e consequente declaração do vínculo empregatício durante todo o período de prestação de serviços, inclusive porque presentes todos os requisitos legais necessários ao reconhecimento da relação de emprego. 



    Fica mantida, pois, a sentença quanto à declaração do vínculo e condenação das reclamadas ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias. 



    Nego provimento ao recurso” (fls 246-250, e-doc. 6).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 397-399, e-doc. 6), e agravo de instrumento. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que os autos estão conclusos para julgamento do agravo interno interposto pela Tim S/A contra decisão monocrática pela qual negado seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista (fls. 466-467, e-doc. 6).



    2. A reclamante afirma que a autoridade reclamada reconheceu “vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas” (fl. 2).



    Alega que “tal razão de decidir, conforme se verá, implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade” (fl. 3).



    Esclarece que “credencia parceiros para representar sua Marca, objetivando o atendimento do Mercado Corporativo em todo território Nacional, oferecendo diversos modelos de parceria na qual não é cobrada taxa de franquias ou royalties. Um destes modelos de parceria de representação é o Executivo Senior Account o qual é destinado para atendimento de pequenas e médias empresas para oferecer soluções de telefonia TIM. Modelo este que o Reclamante credenciou sua empresa” (fl. 6).



    Sustenta que “o traço distintivo da prestação de serviço e da relação de emprego relevante no caso em tela é o elemento subordinação hierárquica, em que não se confunde com a subordinação contratual, pois o contrato de prestação de serviço é sinalagmático, prevê direitos e obrigações para ambas as partes” (fls. 11- 12). 



    Assevera que “a invalidade da relação jurídica comercial admitidamente ajustada pelas partes restou declarada independentemente da comprovação de vício de consentimento, mediante enunciação da essencialidade dos serviços executados” (fl. 18).



    Requer medida liminar, para que “seja determinada a suspensão cautelar do andamento da reclamação trabalhista n. 0010505-18.2019.5.15.0042, até o julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional” (fl. 40).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252” (fl. 41).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que os autos do processo de origem estão conclusos para julgamento do agravo interno interposto pela Tim S/A contra a decisão monocrática de negativa de seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário diretamente com a reclamante, por considerar ilícita a ‘pejotização’ e a contratação dos serviços autônomos, não havendo, segundo seu entendimento, justificativa para a contratação do beneficiário por pessoa jurídica interposta.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    Nesse sentido, em processos similares, a Rcl n. 60.654, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 2.8.2023; e a Rcl n. 60.582, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 5.7.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora